Tribunal: TJES
Processo: 5027088-51.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027088-51.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MAYCON DIAS DE SOUZA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
C
onforme amplo entendimento deste E. TJES,
“
a desclassificação de candidato por motivo de disfunção visual, passível de correção, é ilegal, ainda que seja para a carreira da Polícia Militar. [...]. Comprovado que a utilização de óculos ou lentes corretivas confere ao candidato a acuidade visual exigida no edital, que também prevê a aferição da aptidão visual com correção, é ilegal sua exclusão do certame por disfunção visual.”
(TJES; RN 0009031-85.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/12/2015; DJES 04/12/2015).
2.

No caso,
o laudo oftalmológico de ID 30196534 comprova que o astigmatismo do impetrante é passível de correção total com uso de óculos e/ou lente de contato, não sendo razoável a sua eliminação do certame por tal motivo.
3.
Ademais, deve-se levar
em consideração que tal deficiência visual não causa incapacidade para o exercício das funções atribuídas ao cargo de Soldado Combatente, como expressamente se fez constar em laudo
.
4
.
Reexame conhecido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027088-51.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MAYCON DIAS DE SOUZA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475-A
PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Depreende-se dos autos que o requerente
Maycon Dias de Souza
foi eliminado

na
6ª
fase
do
certame regido pelo
E
dital nº 01/2022 -
exame de saúde
– sendo considerado inapto pel
o Parecer
da
Junta
Militar de Saúde (JMS)
em
07.07.2023
, para
permanecer no
concurso, sob a alegação de ser possuidor de astigmatismo, deixando de
atender à a
cuidade visual exigida em edital.

D
a análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade,
s
obretudo porque este Tribunal de Justiça tem amplo entendimento acerca da matéria, por entender como irrazoável e desproporcional a eliminação do candidato portador de deficiência visual passível de correção – astigmatismo.

C
onforme amplo entendimento deste E. TJES,
“
a desclassificação de candidato por motivo de disfunção visual, passível de correção, é ilegal, ainda que seja para a carreira da Polícia Militar. [...]. Comprovado que a utilização de óculos ou lentes corretivas confere ao candidato a acuidade visual exigida no edital, que também prevê a aferição da aptidão visual com correção, é ilegal sua exclusão do certame por disfunção visual.”
(TJES; RN 0009031-85.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/12/2015; DJES 04/12/2015).

No mesmo sentido, vejamos ainda:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.
2- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. 3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença.
4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia. 5- Remessa conhecida, sentença mantida. Data: 31.
01.
2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0028016-29.2019.8.08.0024. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Concurso Público / Edital.
(grifei)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DISFUNÇÃO VISUAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. No caso vertente, a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da eliminação do candidato de concurso público, ainda que para carreira militar, devido a inaptidão atribuída à disfunção visual que pode ser corrigida.
2. Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste sodalício “Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção”.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). 3. Remessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança. Data: 28.
06.
2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5017418-57.2021.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física.
(grifei
)

No caso, o laudo oftalmológico de
ID 30196534
comprova que o
astigmatismo do impetrante

é
passível de correção total com uso de óculos e/ou lente de contato, não sendo razoável a sua eliminação do certame por tal motivo, ainda mais levando em consideração que tal deficiência visual não causa incapacidade para o exercício das funções atribuídas ao cargo de Soldado Combatente, como expressamente se fez constar em laudo.

Assim, por compartilhar da conclusão a que chegou o magistrado de primeiro grau,
admito
a remessa para, reapreciando a causa, manter incólume a sentença reexaminada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 30.09.2024 a 04.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.